Tribunal: TJES
Processo: 5001879-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001879-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA DA CONCEICAO SILVA EIRELI - ME

AGRAVADO: FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI – ME contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, que, por sua vez, impugnava decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. A embargante aponta omissões, contradições e obscuridades na decisão quanto à análise de documentos financeiros, critérios para aferição de hipossuficiência e impacto da pandemia sobre a empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que os documentos financeiros seriam genéricos; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira; (iii) determinar se há obscuridade nos critérios utilizados para a avaliação da hipossuficiência empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame dos documentos financeiros apresentados pela embargante foi realizado de forma detalhada, com expressa menção à insuficiência das informações para caracterizar a hipossuficiência, inexistindo contradição.

A decisão embargada enfrentou as provas produzidas, explicitando que as informações trazidas aos autos não demonstraram a incapacidade financeira da empresa, afastando a alegação de omissão.

O acórdão embargado elucidou os critérios para concessão da gratuidade da justiça, fundamentando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

A insurgência da embargante revela inconformismo com a decisão de mérito, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria.

As matérias indicadas foram prequestionadas, apenas para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise dos documentos financeiros apresentados deve ser suficiente para afastar a alegação de hipossuficiência quando não comprovada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser elidida por provas nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24/11/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.3.2021.

STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08.04.2019.

TJES, AgInt nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 02.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI - ME
contra o v. acórdão de evento ID. nº 913897
6
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI – ME.

Em suas razões recursais (ID. 9953436), a recorrente alega, em síntese, que:
(i) o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que os documentos financeiros apresentados seriam genéricos, mesmo contendo discriminação de receitas e despesas; (ii) há omissão na análise detalhada dos documentos financeiros que demonstram a hipossuficiência da empresa; (iii) há obscuridade quanto aos critérios utilizados para avaliação da hipossuficiência; (iv) houve omissão quanto à análise do capital de giro negativo apresentado; (v) o acórdão apresenta contradição ao exigir provas e não considerar as provas apresentadas; (vi) há omissão sobre o impacto da pandemia na atividade da empresa; e (vii) o acórdão apresenta contradição na avaliação da capacidade financeira da agravante.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as contradições, omissões e obscuridades indicadas, integrando-se a decisão embargada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado.

I.
Da alegada contradição
e omissão
quanto à análise dos documentos financeiros.

A parte recorrente alega que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que os documentos financeiros apresentados seriam genéricos, embora contenham a discriminação de receitas e despesas, além de sustentar que tais documentos não teriam sido devidamente avaliados.

No entanto, observa-se do v. acórdão que, embora apresentados balancetes, balanços e demonstrações financeiras, os documentos acostados aos autos apresentavam informações genéricas e insuficientes para a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, como restou consi
gnado no trecho abaixo:

[...] A agravante, na presente ação revisional, requereu a concessão da gratuidade da justiça sob o argumento da queda expressiva do faturamento desde a pandemia, além dos prejuízos constantes que incapacitam a empresa ao pagamento das custas e despesas processuais.

O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido após analisar os balancetes, balanços patrimoniais e demonstração de resultado da empresa, documentação acostada nos ID’s nº 9193169, nº 9193161, nº 9193174, nº 9193159, nº 9193171, nº 9193176, nº 9193172 e nº 9193160.

Observa-se dos referidos documentos, que a agravante juntou aos autos, a Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2020 e 2023, o balancete do período de 01/01/2021 e 31/12/2021, um balanço patrimonial de 2023 e o demonstrativo do SIMPLES de 2023, os quais trazem informações genéricas e sem discriminação dos custos da empresa, as deduções legais, as receitas e as movimentações financeiras, elementos que, devido a atividade comercial da agravante são indispensáveis para a análise do presente pedido.

Mesmo intimada pelo juízo a quo a apresentar documentos que demonstrassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da Justiça Gratuita, a agravante apenas reapresentou a mesma documentação, sem comprovar a sua situação de miserabilidade, motivo que levou à prolação da decisão liminar, com o indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça, aos seguintes fundamentos:

[...] Nesse contexto, observando os termos da inicial, bem como os documentos a ela anexados, tenho que o benefício deve ser denegado, haja vista que não ficou evidenciado que o pagamento das custas processuais causará maiores prejuízos financeiros a parte autora que, inicialmente, assumiu um aluguel mensal no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), e requer o reajuste para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. [...]

[...] No caso dos autos, fato é que os documentos juntados pela parte credora (ID n. 24555965 e seguintes) não demonstraram a situação de penúria que alega, posto que incapazes de conferir a adversidade financeira mencionada.

Assim, não se trata de negar acesso à justiça ou criar obstáculo ao livre exercício do direito, mesmo porque o preparo inicial e a antecipação das despesas do processo são providências que também contam com a devida previsão em nosso ordenamento, mas a efetiva aplicação do artigo 98 e seguintes do CPC/2015, impedindo a concessão do benefício a quem não faça jus. [...]

Dito isso, verifica-se que não há contradição na análise dos documentos, os quais foram devidamente examinados. Tampouco se vislumbra omissão. A decisão embargada enfrentou os documentos apresentados, detalhando que estes não permitiam a aferição da real capacidade financeira da agravante.

Constata-se, na realidade, que a agravante manifesta apenas inconformismo com a análise realizada, o que não justifica a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

II.
Da
alegada
obscuridade
e contradição
quanto aos critérios para avaliação da hipossuficiência
da empresa.

O acórdão embargado especificou, de forma clara, que a gratuidade de justiça somente pode ser deferida mediante comprovação efetiva da incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, afastando a presunção relativa após a análise das provas constantes nos autos,
como se vê:

[...] Como cediço, a Gratuidade da Justiça deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º, do mesmo artigo da legislação processual civil.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia, a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

[...] 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado". (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019 – destaquei).

Vê-se, ainda, que o
acórdão fundamentou adequadamente a negativa da gratuidade da justiça, ressaltando a existência de contrato de locação de valor expressivo, o funcionamento regular do restaurante e a contratação de advogado particular,
como se vê do trecho abaixo:

Em que pese o inconformismo da agravante, verifica-se que a recorrente não subsidiou os autos com documentos capazes de comprovar a sua situação de hipossuficiência.

Cumpriria à agravante comprovar, no juízo originário e também nesta instância revisora, elementos que efetivamente demonstrassem que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo, de modo a demonstrar que apesar dos vultosos compromissos, a empresa não possui condições financeiras de suprir suas necessidades básicas e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Registra-se, ainda, que o referido restaurante Pallacio Gourmet, instalado no imóvel objeto dos autos encontra-se em pleno funcionamento, o que pode ser conferido através das redes sociais https://www.instagram.com/restaurante_pallacio_gourmet_?igsh=dTRoZGN4ZWpnd2J2 e https://www.tiktok.com/@pallaciogourmet/video/7377007365704404229 .

Cumpre mencionar, ainda, que a agravante milita amparada por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais.[...]

Outrossim, a ausência de menção específica do termo "pandemia" no julgado não caracteriza omissão relevante a ensejar a sua integração do julgado, eis que todo o período foi considerado. Inclusive, nesse ponto, ressaltou-se que após o período de fechamento do comércio o restaurante continuou em pleno funcionamento.

Dito isso, verifica-se que não há omissão,
contradição ou obscuridades a serem sanadas
no acórdão, uma vez que a decisão abordou exaustivamente a
s
quest
ões ora suscitadas pelo embargante.

III. Do prequestionamento

Por fim, d
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.